Tribunal: TJSP
Processo: 1034787-60.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Apelação cível. Serviços hospitalares. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Atendimento prestado nas dependências da requerida. Responsabilidade objetiva do hospital. Comprovada a má prestação de serviços médicos. Danos morais indenizáveis. Quantum devidamente fixado. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Sucumbência

Ementa:
Apelação cível. Serviços hospitalares. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Atendimento prestado nas dependências da requerida. Responsabilidade objetiva do hospital. Comprovada a má prestação de serviços médicos. Danos morais indenizáveis. Quantum devidamente fixado. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Sucumbência recursal arbitrada. Apelo desprovido.